Tribunal: TJSP
Processo: 1500202-22.2018.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Receptação – Alegação de omissão em relação à análise das provas e aos pedidos de afastamento dos maus antecedentes e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Caráter infringente e prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500202-22.2018.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
ADMAR MOURA DOS SANTOS e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500202-22.2018.8.26.0599/50000 -Voto no 13.198
2
Embargos de Declaração no 1500202-22.2018.8.26.0599/50000
Embargante: Admar Moura dos Santos
Embargada: E. 6a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Piracicaba
Voto no 13.198
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Receptação Alegação de
omissão em relação à análise das provas e aos pedidos de
afastamento dos maus antecedentes e de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos Caráter
infringente e prequestionamento Embargos rejeitados.
ADMAR MOURA DOS SANTOS opôs os presentes
Embargos de Declaração contra o acórdão desta Colenda 6a Câmara
Criminal, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo, por
consequência, a sentença combatida, que o condenou a cumprir pena de 01
ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 12 dias-multa, por infração ao artigo 180, caput, do Código
Penal.
Sustenta o embargante que o aresto é omisso, pois
desconsiderou o disposto no artigo 386, incisos V e VII, do Código de
Processo Penal, e deixou de especificar os parâmetros que autorizariam a
inversão do ônus da prova. Alega, ainda, que, a despeito do transcurso do
quinquênio depurador, também deixou de afastar os maus antecedentes. Por
fim, argumenta que não há justificativa para o afastamento do pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Diante
disso, busca o acolhimento dos embargos, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Sem razão o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500202-22.2018.8.26.0599/50000 -Voto no 13.198
3
Na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de omissão, na
medida em que o acórdão expressou entendimento contrário às teses
defensivas, mantendo, por consequência, a condenação imposta pelo MM.
juiz sentenciante.
Consoante mencionado no aresto, o acusado estava na
posse de um veículo furtado e tinha ciência disso, sobretudo porque a ligação
do referido automóvel era feita por chave micha, consoante relataram os
policiais.
“Com efeito, o veículo era ligado com uma chave micha e
tinha o lacre da placa rompido, deixando patente que possuía origem
espúria. Além disso, o réu pagou quantia irrisória pelo bem e não indicou
quem era o vendedor aliás, sequer mencionou o seu prenome, não se
podendo olvidar, ainda, que não apresentou nenhum documento relativo à
propriedade ou transação alegada.
Como é cediço, no crime de receptação, o convencimento
sobre o conhecimento da origem delituosa da coisa advém das
circunstâncias que envolvem a infração, mesmo porque, trata-se de momento
íntimo do agente, impossível de ser auscultado diretamente.
O fato de estar o agente na posse de coisa produto de
crime, em princípio, indica a receptação, cumprindo-lhe fazer prova cabal
da inocência. O ônus da prova, em verdade, inverte-se. Se isso não ocorre,
evidencia-se a realidade do crime. No tocante ao dolo, não há como afastá-
lo, se a coisa recebida se lhe apresenta com características que
inviabilizariam a licitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500202-22.2018.8.26.0599/50000 -Voto no 13.198
4
No caso, o acusado não se desincumbiu deste ônus que lhe
cabia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal” (fls.
197/198).
No mais, o acórdão expressou entendimento contrário à
tese de afastamento dos maus antecedentes pelo transcurso do quinquênio
depurador, sustentando, dentre outros motivos, que “a finalidade da lei é
não atribuir ao cidadão que nunca praticou um delito o mesmo tratamento
jurídico daquele que já foi condenado definitivamente e torna a delinquir. Os
princípios da igualdade e proporcionalidade da pena assim o determinam”
(fls. 199).
Também deixou de acolher o pedido de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face das
condenações anteriores definitivas do acusado, uma delas configuradora da
reincidência.
Em verdade, o que ocorre é que este recurso está sendo
usado como meio de, mais uma vez, manifestar irresignação com o decidido,
buscando sua reforma, ao que não se presta ele.
Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343)” (in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 32a
ed., pg. 597).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500202-22.2018.8.26.0599/50000 -Voto no 13.198
5
Anota-se, ainda, a desnecessidade de oposição de
embargos, com o fim de prequestionar determinada matéria.
Os fundamentos que autorizam a interposição do recurso
especial ou do recurso extraordinário perante as Colendas Cortes Superiores
não se vinculam à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou
de norma constitucional. Evidente que o prequestionamento se situa no
comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir o texto da Constituição da
República ou de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR